Tribunal: TJBA
Processo: 8019243-24.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019243-24.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA PIRES AURELIANO CERQUEIRA

Advogado(s)
:
VANESSA ALMEIDA DE SOUZA FIRMINO

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Ana Paula Pires Aureliano Cerqueira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada contra a Sul América Companhia de Seguro Saúde, objetivando o fornecimento de medicamento à base de canabidiol prescrito para tratamento de Transtorno de Ansiedade Generalizada, transtorno depressivo recorrente, fibromialgia, bursite trocantérica e dor crônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a fornecer medicamentos à base de canabidiol para uso domiciliar, (
uso contínuo, por prazo indeterminado),
prescrito por médico assistente para tratamento de patologias cobertas pelo contrato; e (ii) verificar se a negativa ou omissão no fornecimento do medicamento configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre operadora de plano de saúde e beneficiário submete-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Havendo cobertura contratual para as doenças que acometem a beneficiária, a operadora não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado, sendo esta uma prerrogativa exclusiva do médico assistente que acompanha o paciente.

5. A prescrição médica do Dr. Eduardo Tudrej Sattler Ribeiro atesta a necessidade do uso de medicamento à base de canabidiol diante da ineficácia de tratamentos anteriores com medicamentos alopáticos, não sendo necessário esgotar todas as opções terapêuticas disponíveis.

6. O parágrafo 13 do artigo 10 da Lei 9.656/98 impõe à operadora a obrigação de custear tratamento que, mesmo não constando do rol publicizado pela ANS, tenha comprovação de eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico.

7. A alegação de exclusão da cobertura de medicamentos para uso domiciliar é insuficiente para afastar a obrigação de cobertura quando o fármaco constitui parte essencial do tratamento de doença coberta pelo plano, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

8. No entanto, o fornecimento dos medicamentos deve ser contínuo, mediante apresentação de receita médica atualizada a cada 90 (noventa) dias, assegurando o acompanhamento da evolução clínica pela equipe médica responsável.

9. A negativa injustificada de cobertura de medicamento necessário ao tratamento de saúde da beneficiária extrapola o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável por agravar situação de aflição psicológica e angústia, especialmente em se tratando de doenças crônicas que causam sofrimento significativo.

10. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a finalidade compensatória e pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

A operadora de plano de saúde está obrigada a fornecer medicamento à base de canabidiol prescrito por médico assistente quando há cobertura contratual para a doença, sendo abusiva a negativa baseada exclusivamente no argumento de uso domiciliar ou ausência de previsão no rol da ANS.

A negativa injustificada de cobertura de medicamento essencial ao tratamento de doenças crônicas cobertas pelo plano configura dano moral indenizável, por transcender o mero dissabor contratual e agravar a situação de sofrimento do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13; CPC, arts. 85, § 2º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no REsp 1.893.429/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 24.05.2021, DJe 28.05.2021; TJ-RJ, Apelação nº 0277979-80.2022.8.19.0001, Rel. Des. Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues, j. 16.05.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1053843-12.2022.8.26.0576, Rel. Des. Regina Aparecida Caro Gonçalves, j. 23.09.2024; TJ-BA, Apelação nº 8028232-33.2021.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 21.10.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8019243-24.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante ANA PAULA PIRES AURELIANO CERQUEIRA e apelada SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO, EM PARTE,
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA